Tribunal: TJPA
Processo: 0810318-80.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810318-80.2021.8.14.0301

APELANTE: VIACAO RIO GUAMA LTDA

APELADO: ROBERTO RAONNI DA SILVA REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE COLETIVO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA USUÁRIA DE CADEIRA DE RODAS. RECUSA DE PARADA DE ÔNIBUS. ACESSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Viação Rio Guamá Ltda. contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por passageiro cadeirante, condenando a concessionária de transporte coletivo ao pagamento de R$ 15.000,00 em razão de episódios reiterados de recusa de parada de ônibus, falhas de acessibilidade e tratamento inadequado por prepostos da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de decisão de saneamento e a realização de julgamento antecipado configuram nulidade processual por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se os boletins de ocorrência e demais elementos documentais são suficientes para comprovar falha na prestação do serviço de transporte coletivo; (iii) determinar se a conduta da concessionária configura dano moral indenizável a passageiro com deficiência; (iv) definir se a condenação em valor inferior ao postulado gera sucumbência recíproca; e (v) estabelecer se a multa aplicada em embargos de declaração deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando o acervo documental é suficiente para a formação do convencimento judicial e não há necessidade de produção de outras provas.

A ausência de saneamento não gera nulidade quando a parte não indica, de modo específico, qual prova pretendia produzir, qual fato controvertido seria esclarecido e de que forma a falta da prova teria influenciado o resultado do julgamento.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo efetivo, conforme o princípio da instrumentalidade das formas, o que não se verifica quando a alegação de cerceamento de defesa permanece genérica.

A concessionária de transporte coletivo, como prestadora de serviço público em relação de consumo, responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC.

O serviço de transporte coletivo deve observar deveres de adequação, eficiência, segurança, continuidade e acessibilidade, especialmente quando destinado a consumidor com deficiência, cuja mobilidade é condição para o exercício da cidadania, da saúde, da autonomia e da inclusão social.

Boletins de ocorrência registrados em três datas distintas, com indicação de linhas e prefixos de veículos, possuem relevância indiciária suficiente quando descrevem episódios concretos de recusa de parada de ônibus e não são infirmados por prova específica da concessionária.

A negativa genérica da empresa e a invocação abstrata de manutenção regular da frota não afastam os episódios individualizados narrados pelo consumidor, sobretudo diante da inversão do ônus da prova deferida na origem.

A recusa reiterada de acesso ao transporte público por pessoa cadeirante ultrapassa mero aborrecimento, pois atinge a liberdade de locomoção, a dignidade, a autonomia e a inclusão social, configurando dano moral indenizável.

A fixação da indenização por dano moral deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, com função compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa.

O valor de R$ 15.000,00 mostra-se superior ao necessário no caso concreto, considerando o conjunto probatório essencialmente documental e a ausência de prova técnica ou oral sobre repercussões mais intensas, sendo proporcional a redução para R$ 5.000,00.

A condenação em montante inferior ao valor postulado na inicial não caracteriza sucumbência recíproca em ação de indenização por dano moral, conforme a Súmula 326 do STJ.

A multa aplicada em embargos de declaração deve ser mantida quando os aclaratórios pretendem rediscutir o mérito de questões já enfrentadas, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente e a parte não indica prova específica indispensável ao deslinde da controvérsia. 2. A concessionária de transporte coletivo responde objetivamente por falhas de acessibilidade e por recusa de parada que impedem ou dificultam o embarque de pessoa com deficiência. 3. A recusa reiterada de acesso ao transporte público por passageiro cadeirante viola a dignidade, a liberdade de locomoção e a inclusão social, configurando dano moral indenizável. 4. A condenação em valor inferior ao postulado em ação de dano moral não implica sucumbência recíproca. 5. Os embargos de declaração opostos com finalidade de rediscutir matéria já decidida autorizam a manutenção da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 227, § 1º, II, 227, § 2º, e 244; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 22 e 88; CPC, arts. 85, § 2º, 355, I, 357, 487, I, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 13.146/2015, arts. 3º, I, e 53; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.733.468/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.06.2018, DJe 25.06.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.220.366/PE, Quarta Turma, j. 29.08.2022, DJe 01.09.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.555.069/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 28.04.2025, DJEN 05.05.2025; STJ, Súmula 326; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54; TJ-AM, Apelação Cível nº 0750801-87.2020.8.04.0001, Rel. Onilza Abreu Gerth, Segunda Câmara Cível, j. 30.05.2023; TJ-RJ, Apelação nº 0102588-39.2018.8.19.0038, Rel. Des. Antonio Iloizio Barros Bastos, Décima Sexta Câmara de Direito Privado, j. 29.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810318-80.2021.8.14.0301

APELANTE:

VIACAO RIO GUAMA LTDA

APELADA: ROBERTO RAONNI DA SILVA REIS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
ROBERTO RAONNI DA SILVA REIS
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, o autor alegou ser cadeirante há mais de nove anos e depender do transporte público para sua locomoção, inclusive para comparecer a tratamento de cinesioterapia. Sustentou que sofreu, de forma reiterada, hostilidades, maus-tratos e discriminação por parte de prepostos da empresa ré, consistentes na recusa de parada dos ônibus quando sinalizava, no não funcionamento de elevadores destinados a cadeirantes e no tratamento grosseiro por funcionários.

Narrou, ainda, que tais situações ocasionavam atrasos a compromissos médicos e constrangimentos, tendo registrado boletins de ocorrência. Ao final, requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a
R$ 50.000,00
, além da inversão do ônus da prova e demais consectários legais.

Citada,
Viação Rio Guamá Ltda
apresentou contestação (ID 34787884). Preliminarmente, impugnou a gratuidade da justiça deferida ao autor e requereu a denunciação da lide à
Nobre Seguradora S.A.
No mérito, negou a ocorrência dos fatos narrados, afirmou manter padrão de manutenção de sua frota, sustentou inexistir registro de intercorrências envolvendo o autor e alegou que a narrativa inicial seria genérica e desacompanhada de prova idônea do ato ilícito e do dano moral. Subsidiariamente, pediu a redução de eventual indenização para patamar não superior a
R$ 5.000,00
, além de impugnar os documentos apresentados e a inversão do ônus da prova.

Em réplica (ID 34787893), a parte autora rechaçou as preliminares, sustentando que a impugnação à gratuidade de justiça era genérica e que a apólice apresentada para justificar a denunciação da lide pertenceria a pessoa jurídica diversa da ré,
Viação Guajará Ltda
. Reiterou os termos da inicial e pugnou pelo saneamento do feito, com fixação dos pontos controvertidos.

Sobreveio sentença que, entendendo suficiente a prova documental, julgou antecipadamente o mérito de forma
totalmente procedente
, vejamos:

“(...)

FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, sendo a prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia.

1. Das Preliminares

1.1. Da Impugnação à Justiça Gratuita

A ré impugna o benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor. Contudo, o faz de maneira genérica, sem trazer aos autos qualquer elemento de prova que infirme a presunção de hipossuficiência que milita em favor daquele que é assistido pela Defensoria Pública. A simples alegação de que o autor não comprovou sua condição de desemprego não é suficiente para revogar o benefício. O autor declarou sua hipossuficiência (ID 23230263), o que, somado à sua condição de pessoa com deficiência, torna verossímil a alegação de insuficiência de recursos.

Ademais, a jurisprudência pátria entende que a mera declaração de hipossuficiência, quando assistida a parte pela Defensoria, goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de provar a inexistência dos requisitos legais, o que não ocorreu no caso.

Rejeito, portanto, a impugnação.

1.2. Da Denunciação da Lide

A parte ré requer a denunciação da lide à seguradora. A relação jurídica em tela é inegavelmente de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme reconhecido na decisão de ID 23767679.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que, em se tratando de relação de consumo, é vedada a denunciação da lide, com fundamento no art. 88 do CDC, de modo a não retardar a prestação jurisdicional e não prejudicar o consumidor com a introdução de fundamento novo na lide (a discussão sobre o contrato de seguro).

Ademais, como bem apontado em réplica, a apólice de seguro juntada (ID 71592825) foi celebrada pela empresa "VIACAO GUAJARA LTDA" (CNPJ 04.973.681/0001-25), pessoa jurídica distinta da ré, "VIACAO RIO GUAMA LTDA" (CNPJ 04.950.283/0001-93).

Indefiro, pois, a denunciação da lide.

2. Do Mérito

A controvérsia central reside em verificar se houve falha na prestação do serviço de transporte público pela empresa ré, consubstanciada em tratamento inadequado e na criação de obstáculos ao acesso de passageiro cadeirante, e, em caso afirmativo, se tal conduta configura dano moral passível de indenização.

A Constituição Federal assegura a dignidade da pessoa humana como fundamento da República (art. 1º, III) e estabelece como dever do Estado e da sociedade a criação de programas de prevenção e atendimento especializado às pessoas com deficiência, facilitando seu acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de qualquer natureza (art. 227, §1º, II e §2º; art. 244).

A Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) define a acessibilidade como um direito que garante à pessoa com deficiência viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania (art. 53).

No âmbito do Direito do Consumidor, o serviço de transporte é uma relação de consumo, na qual a transportadora responde objetivamente pelos danos causados aos seus passageiros (art. 14 do CDC). O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial no julgamento do REsp 1.733.468/MG, citado pela parte autora, consolidou o entendimento de que a recusa reiterada de parada no ponto e o não funcionamento de elevadores em ônibus configuram falha na prestação do serviço e geram dano moral in re ipsa (presumido) ao consumidor com deficiência, violando seu direito à mobilidade e à inclusão social.

O autor, pessoa com deficiência e cadeirante, alega a ocorrência de sucessivas falhas na prestação do serviço de transporte pela ré, consistentes em recusa de parada, defeitos em elevadores e tratamento desrespeitoso. Para comprovar o alegado, juntou aos autos três boletins de ocorrência policial registrados em datas distintas (02/10/2020, 07/10/2020 e 27/10/2020).

No boletim de ID 23230264 (pág. 1), datado de 02/10/2020, o autor relata que fez sinal para o ônibus da linha "SATELITE UFPA" (prefixo 70028), mas este não parou para seu embarque. No boletim de ID 23230264 (pág. 2), de 07/10/2020, a ocorrência é similar, envolvendo o ônibus da linha "GUAMA PRESIDENTE VARGAS" (prefixo 131611). No terceiro boletim, de 27/10/2020, novamente um coletivo da linha "SATELITE UFPA" (prefixo 76822) teria se negado a parar.

Embora a empresa ré afirme que a narrativa é genérica e que não há provas, os boletins de ocorrência, ainda que produzidos unilateralmente, gozam de presunção relativa de veracidade e, no caso, descrevem eventos específicos, com data, hora, linha e, em alguns casos, o prefixo do veículo. Tais documentos, somados à condição de hipervulnerabilidade do autor (consumidor e pessoa com deficiência), conferem verossimilhança às suas alegações.

O Juízo, em decisão inicial, inverteu o ônus da prova (ID 23767679), com base no art. 6º, VIII, do CDC. Caberia, portanto, à empresa ré demonstrar que os fatos não ocorreram ou que prestou o serviço de forma adequada. No entanto, a ré limitou-se a negações genéricas e a juntar um auto de constatação de outro processo, que, embora relevante, não se presta a infirmar as ocorrências específicas narradas pelo autor nos dias e horários apontados. O fato de a frota ter sido considerada adaptada em uma vistoria geral não exclui a possibilidade de falhas pontuais nos elevadores ou, principalmente, a conduta ilícita de seus prepostos ao se recusarem a parar para um cadeirante.

A situação descrita nos autos ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento. A recusa sistemática de acesso ao transporte público impõe à pessoa com deficiência não apenas o atraso para seus compromissos, mas uma severa violação à sua dignidade, ao seu direito de ir e vir e à sua inclusão social. Trata-se de uma conduta que o expõe a constrangimento e reforça a segregação, configurando o dano moral, que, na hipótese, é in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato ofensivo.

Reconhecida a ocorrência do dano moral, passa-se à fixação do quantum indenizatório. O valor deve atender à dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta (caráter pedagógico-punitivo), sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

O autor pleiteia R$ 50.000,00. A ré, por sua vez, defende que o valor não deve ultrapassar R$ 5.000,00 ou R$ 10.000,00.

Considerando as circunstâncias do caso, a reiteração da conduta (comprovada por três boletins de ocorrência em um mesmo mês), a condição de hipossuficiência e vulnerabilidade do autor, e o porte econômico da empresa ré, concessionária de serviço público, bem como os parâmetros adotados pelo STJ em casos análogos (como o REsp 1.733.468, que fixou a indenização em R$ 25.000,00), entendo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra razoável e proporcional para reparar o dano sofrido e cumprir a função pedagógica da medida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a empresa VIACAO RIO GUAMA LTDA a pagar ao autor, ROBERTO RAONNI DA SILVA REIS, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do primeiro evento danoso (02/10/2020), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Condeno a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, a serem revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará - FUNDEP. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

A ré opôs embargos de declaração (ID 34787900), alegando omissões quanto à ausência de saneamento, às preliminares processuais, à sucumbência recíproca e à suficiência dos boletins de ocorrência.

Os aclaratórios foram conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente a sentença. O Juízo de primeiro grau aplicou multa de
1% sobre o valor atualizado da causa
, com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC, por entender que os embargos buscavam rediscutir matéria já decidida (ID 34787906).

Inconformada,
Viação Rio Guamá Ltda
interpôs apelação (ID 34787911). Em suas razões, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de decisão de saneamento, violação ao contraditório, decisão surpresa e cerceamento de defesa, afirmando que o julgamento antecipado teria ocorrido sem prévia delimitação dos pontos controvertidos e sem abertura da fase instrutória.

No mérito, defende a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito do autor, argumentando que a condenação teria se baseado exclusivamente em boletins de ocorrência unilaterais, sem prova técnica, oral ou outro elemento corroborativo. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório, o reconhecimento da sucumbência recíproca e o afastamento da multa aplicada nos embargos de declaração.

Em contrarrazões (ID 34787917), o apelado pugna pela manutenção da sentença. Sustenta inexistir nulidade processual, pois o art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado quando os fatos estiverem suficientemente comprovados por prova documental. Afirma que os boletins de ocorrência indicam episódios específicos de recusa de parada de ônibus operados pela apelante, que a responsabilidade da concessionária de transporte é objetiva e que a indenização de
R$ 15.000,00
é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação Cível.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em aferir, primeiramente, se houve nulidade processual por ausência de saneamento e cerceamento de defesa; em seguida, se restou comprovada falha na prestação do serviço de transporte coletivo; e, por fim, se comportam acolhimento os pedidos subsidiários de redução do valor indenizatório, reconhecimento de sucumbência recíproca e afastamento da multa aplicada em embargos de declaração.

No tocante à preliminar de nulidade, não assiste razão à APELANTE.

É certo que o saneamento do processo constitui etapa ordinariamente relevante à organização da atividade probatória, à delimitação dos pontos controvertidos e à adequada distribuição do ônus da prova. Todavia, não se cuida de formalidade absoluta e infensa à disciplina do julgamento antecipado, sobretudo quando o magistrado, como destinatário da prova, reputa suficiente o acervo documental já constante dos autos para formação de seu convencimento.

O art. 355, I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas, vejamos:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

(...)”

A jurisprudência pátria admite que os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado permitem ao julgador reconhecer a suficiência do conjunto probatório e julgar antecipadamente a lide, não se configurando cerceamento de defesa quando a dilação probatória se revelar prescindível, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. INOBSERVÂNCIA DE OFENSA AO ART. 932, V, DO CPC. DECISÃO SURPRESA . NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS . JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NÃO APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE ACORDO. IDOSO. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. In casu, a matéria em discussão era exclusivamente de direito e prova documental. Assim, diante da incidência do art . 355, I, do CPC à lide (julgamento antecipado do mérito), não havia a necessidade de ser realizado o saneamento do processo (caput do art. 357 do CPC). Além disso, o julgamento antecipado pode ser realizado sem a prévia intimação das partes, não ocorrendo violação ao contraditório, ampla defesa ou ao princípio que proíbe decisões surpresa. Jurisprudência do STJ; 2 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "Havendo julgamento antecipado da lide ( CPC, art. 355), não há nulidade do processo por ausência da audiência de conciliação prevista no art. 357, CPC" ( AgRg no REsp 736.550/RJ, Rel . Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2011, DJe de 24/5/2011). 3. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova, cabendo ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias; 4. A recorrente não apresentou proposta de acordo quando intimada e em suas manifestações requereu o julgamento da lide; 5 . Sentença mantida; 6. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-AM - AC: 07508018720208040001 Manaus, Relator.: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 30/05/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2023)

No caso concreto, a APELANTE não demonstrou, com a necessária precisão, qual prova pretendia produzir, qual fato controvertido seria por ela esclarecido e de que modo a ausência dessa prova teria influído no resultado do julgamento.

A insurgência recursal, nesse ponto, limita-se à afirmação abstrata de que deveria ter havido fase instrutória, sem especificação concreta da prova supostamente indispensável. Eventual protesto genérico por provas, desacompanhado de indicação do meio, da finalidade e da pertinência probatória, não basta para macular a sentença por cerceamento de defesa.

Com efeito, competia à parte ré, ora apelante, indicar de forma específica e tempestiva as provas necessárias à demonstração de suas alegações defensivas, especialmente porque lhe incumbia infirmar os fatos narrados na inicial após a inversão do ônus probatório deferida na origem. A nulidade processual, ademais, exige demonstração de prejuízo efetivo, o que não se verifica na espécie.

Assim entende a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO, NA ORIGEM, DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 526 DO CPC DE 1973 . COMUNICAÇÃO REALIZADA. IRREGULARIDADE SUPRIDA. DIREITO DE DEFESA PRESERVADO. NULIDADE PROCESSUAL . AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 1. A finalidade da regra prevista no art . 526 do CPC/73 é "principalmente, proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual. Inexistindo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, não há que se falar em nulidade. Precedentes" ( AgRg no AREsp 636.518/SP, Rel . Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe de 13/10/2015).
2. O reconhecimento da nulidade processual exige efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das forma
s (pas de nullité sans grief). 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1220366 PE 2017/0319989-6, Data de Julgamento: 29/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2022) [grifei]

Rejeito, portanto, a preliminar.

No mérito, a relação jurídica discutida nos autos tem natureza consumerista. A empresa apelante, concessionária/prestadora de serviço público de transporte coletivo, sujeita-se aos deveres de adequação, eficiência, segurança, continuidade e acessibilidade, respondendo objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, nos termos dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A matéria assume relevo ainda maior porque envolve consumidor com deficiência, usuário de cadeira de rodas, cuja fruição do serviço de transporte coletivo constitui condição concreta para o exercício da cidadania, da locomoção, do acesso à saúde e da participação social.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.733.468/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/06/2018, assentou que a acessibilidade no transporte coletivo é de importância nodal para a inclusão da pessoa com deficiência, reconhecendo que falhas reiteradas, mau funcionamento de elevador de embarque e tratamento discriminatório por prepostos da concessionária configuram violação ao direito ao transporte e à mobilidade, com dano moral caracterizado.

Vejamos:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL . PESSOA COM DEFICIÊNCIA USUÁRIA DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. FALTA DE ACESSIBILIDADE. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO PELOS PREPOSTOS DA CONCESSIONÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. INVIABIALIDADE . VIOLAÇÃO DO DIREITO AO TRANSPORTE E MOBILIDADE DO USUÁRIO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ADEQUAÇÃO . HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. 1. Ação ajuizada em 02/12/2015 . Recurso especial interposto em 22/05/2017 e distribuído ao Gabinete em 23/01/2018.2. O propósito recursal, para além da negativa de prestação jurisdicional, consiste em avaliar a razoabilidade do quantum fixado pelo Tribunal de origem a título de compensação por danos morais ao recorrido, por ter sido negligenciado e discriminado enquanto pessoa com deficiência física motora, na utilização de ônibus do transporte coletivo urbano.3 . Ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, não há se falar em violação do art. 1.022 do CPC/2015.4 . É inviável a análise de direito local em sede de recurso especial, ante a aplicação analógica da Súmula 280/STF.5. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - incorporada ao ordenamento pátrio com status de emenda constitucional - alçou a acessibilidade a princípio geral a ser observado pelos Estados Partes, atribuindo-lhe, também, o caráter de direito humano fundamental, sob a visão de que a deficiência não se trata de um problema na pessoa a ser curado, mas de um problema na sociedade, que impõe barreiras que limitam ou até mesmo impedem o pleno desempenho dos papeis sociais (o denominado "modelo social da deficiência").6 . Nessa linha, a Lei 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - LBI) define a acessibilidade como "possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida" (art. 3º, I). E mais, dispõe expressamente tratar-se a acessibilidade um direito da pessoa com deficiência, que visa garantir ao indivíduo "viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social" (art . 53).7.
A acessibilidade no transporte coletivo é de nodal importância para a efetiva inclusão das pessoas com deficiência, pois lhes propicia o exercício da cidadania e dos direitos e liberdades individuais, interligando-as a locais de trabalho, lazer, saúde, dentre outros. Sem o serviço adequado e em igualdade de oportunidades com os demais indivíduos, as pessoas com deficiência ficam de fora dos espaços urbanos e interações sociais, o que agrava ainda mais a segregação que historicamente lhes é imposta .
8. Hipótese em que a recorrente, enquanto concessionária de serviço público e atora social, falhou bruscamente no seu dever de promoção da integração e inclusão da pessoa com deficiência, indo na contramão do movimento social-jurídico que culminou na promulgação da Convenção e, no plano interno, na elaboração da LBI. 9. Consoante destacou o acórdão recorrido, houveram sucessivas falhas na prestação do serviço, a exemplo do não funcionamento do elevador de acesso aos ônibus e do tratamento discriminatório dispensado ao usuário pelos prepostos da concessionária . A renitência da recorrente em fornecer o serviço ao recorrido é de tal monta que se chegou à inusitada situação de o usuário "precisar se esconder e pedir a outra pessoa dar o sinal, pois o motorista do ônibus não pararia se o visse no ponto".10. Nesse cenário, o dano moral, entendido como lesão à esfera dos direitos da personalidade do indivíduo, sobressai de forma patente.As barreiras físicas e atitudinais impostas pela recorrente e seus prepostos repercutiram na esfera da subjetividade do autor-recorrido, restringindo, ainda, seu direito à mobilidade .11. Não há se falar em redução do quantum compensatório, estimado pelo Tribunal de origem em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), diante da gravidade da agressão à dignidade do recorrido enquanto ser humano.12 . Recurso especial conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

(STJ - REsp: 1733468 MG 2017/0322488-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2018 RSTJ vol. 251 p. 616) [grifei]

Nos autos, os elementos documentais dão sustentação mínima e suficiente à narrativa autoral. Consta que o AUTOR registrou boletins de ocorrência em três datas distintas — 02/10/2020, 07/10/2020 e 27/10/2020 — relatando episódios de recusa de parada por ônibus das linhas “SATÉLITE UFPA” e “GUAMÁ PRESIDENTE VARGAS”, com indicação de prefixos dos veículos em mais de uma ocasião
(ID 34787872).

Tais documentos, embora não façam prova absoluta da veracidade material de todo o conteúdo declarado, possuem relevância indiciária, sobretudo porque descrevem episódios individualizados, com data, linha e identificação de veículo.

A empresa ré, a seu turno, limitou-se a negar genericamente os fatos e a invocar manutenção regular da frota, sem trazer aos autos documentação apta a infirmar os eventos específicos narrados pelo consumidor, tais como registros operacionais dos veículos, escalas de motoristas, relatórios de funcionamento dos elevadores, imagens internas ou externas, dados de GPS, ordem de serviço ou controle de ocorrência relativo aos dias indicados.

O auto de constatação
(ID 34787885)
oriundo de outro processo, por sua natureza geral, não afasta a possibilidade de falhas pontuais nos veículos ou de conduta inadequada de prepostos em relação ao autor.

Desse modo, não prospera a alegação de ausência de prova. Há nos autos relação jurídica, dever de boa prestação do serviço, obrigação reforçada de acessibilidade e prova suficiente da ineficiência do serviço prestado ao AUTOR em episódios concretos.

A conduta descrita não se resume a mero dissabor cotidiano, pois atinge diretamente a liberdade de locomoção, a dignidade e a autonomia de pessoa com deficiência, configurando dano moral indenizável, assim entende a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE COLETIVO. FALTA DE ACESSIBILIDADE . PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. DESCUMPRIMENTO DE IMPOSIÇÃO LEGAL. DANO MORAL. MANUTENÇÃO . 1. Ação indenizatória ajuizada em razão de falta de acessibilidade de cadeirante ao transporte coletivo. 2. Autor que tentou ingressar em diversos ônibus da apelante, sendo que em nenhum deles havia elevador de acesso ou, quando havia, não estava em funcionamento . 3. A acessibilidade de pessoas com necessidades especiais traduz-se não apenas como um direito constitucional à locomoção, mas também é fundamental para garantia da inclusão social. 4. Determinação legal, no sentido de assegurar ao autor, deficiente físico a sua integração social . 5. As concessionárias de Serviço Público têm a obrigação de prestar serviço em sua plenitude ao usuário, em nome do Ente Público Concedente. 6. Dano moral configurado diante do desconforto e humilhação . 7. Indenização fixada em valor razoável e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz dos critérios aplicáveis à espécie. 8. Em se tratando de responsabilidade contratual, a referida verba deverá ter como termo inicial a data da citação, nos moldes do art . 405, do Código Civil. 9. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 01025883920188190038 202200130360, Relator.: Des(a) . ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 29/06/2022, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 01/07/2022)

Quanto ao pedido de reconhecimento da sucumbência recíproca, também não assiste razão à apelante.

O fato de a indenização por dano moral ter sido arbitrada em valor inferior ao postulado na petição inicial não configura derrota parcial do autor. O pedido juridicamente relevante é a reparação do dano moral, sendo o valor indicado parâmetro estimativo submetido ao prudente arbitramento judicial.

A questão encontra resposta direta na Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

O STJ reafirmou, inclusive sob a vigência do CPC/2015, que o acolhimento do pedido indenizatório basta para impor ao réu a responsabilidade integral pelos ônus sucumbenciais.

Assim, deve ser mantida a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observada a base de cálculo resultante da condenação ora ajustada.

No que diz respeito ao quantum indenizatório, todavia, o recurso merece parcial acolhimento.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à função compensatória em relação à vítima e pedagógica em relação ao ofensor, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do STJ admite a revisão do quantum quando o valor arbitrado se mostra irrisório ou exorbitante à luz das peculiaridades do caso concreto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE APENAS NOS CASOS DE VALOR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE . NÃO OBSERVÂNCIA NO CASO EM ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I . Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a indenização por danos morais fixada em R$ 80.000,00, em razão da morte da mãe, por não se tratar de valor irrisório ou exorbitante. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão do valor arbitrado para a indenização por danos morais, diante da incidência da Súmula 7 do STJ, que impede o reexame de fatos e provas. III. Razões de decidir 3 . A jurisprudência do STJ estabelece que a revisão do valor de indenização por danos morais só é possível em casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no presente caso. 4. A incidência dos juros e correção monetária não justifica a superação do óbice da Súmula 7 do STJ.IV . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(STJ - AgInt no AREsp: 2555069 RJ 2024/0017316-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 28/04/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/05/2025)

Na hipótese, embora comprovada a falha na prestação do serviço e configurado o dano moral, o valor de R$ 15.000,00 revela-se superior ao necessário para compensar adequadamente o abalo demonstrado nos autos, considerados o conjunto probatório essencialmente documental, a ausência de prova técnica ou oral sobre repercussões mais intensas e a necessidade de manter a indenização em patamar equilibrado.

Sem minimizar a gravidade da restrição injusta imposta ao consumidor com deficiência, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 mostra-se suficiente e proporcional às circunstâncias do caso, preservando a função reparatória e pedagógica da condenação.

Por fim, não há razão para afastar a multa aplicada nos embargos de declaração. A decisão embargada havia enfrentado os pontos essenciais da controvérsia, e os aclaratórios opostos pela parte ré revelaram nítida pretensão de rediscutir o mérito, notadamente a suficiência da prova documental, a validade do julgamento antecipado e a distribuição da sucumbência. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mantém-se a penalidade aplicada com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dessa forma, o apelo deve ser parcialmente provido apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 5.000,00.

O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do primeiro evento danoso, em 02/10/2020, conforme fixado na sentença.

Mantêm-se, no mais, os demais termos do julgado, inclusive a condenação da ré ao pagamento das custas processuais, dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará — FUNDEP, bem como a multa aplicada em razão dos embargos de declaração.

Sem majoração de honorários recursais, diante do parcial provimento do recurso.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026